Tribunal: TJSP
Processo: 1023088-26.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023088-26.2019.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é embargado JOSE CARLOS CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023088-26.2019.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33960
2
VOTO No 33.960
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023088-26.2019.8.26.0506/50001
EMBARGANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
EMBARGADO: JOSÉ CARLOS CHAGAS
INTERESSADO: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE RECURSAL. A
duplicidade de recursos com idênticas razões, em face da
mesma decisão, impossibilita o conhecimento do segundo,
em face do princípio da unirrecorribilidade. Preclusão
consumativa. Precedentes do STJ. Embargos de declaração
não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda, nos
autos da ação ajuizada por José Carlos Chagas em face de TRANSERP -
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A e do
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, objetivando a anulação
de multas de trânsito.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso por não
apreciar algumas teses defendidas no recurso, quais sejam: (a) que a
TRANSERP é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte
urbano municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal no
998/2000, presta relevantes serviços públicos e não explora atividade
econômica; (b) ausência de comprovação de que distribui dividendos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023088-26.2019.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33960
3
persegue lucro, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil; e (c) existência de precedentes recentes dos tribunais
superiores sobre o tema favoráveis à TRANSERP. Pugna, portanto, pelo
acolhimento dos presentes embargos, para aclarar o julgado, inclusive
para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Não se conhece do recurso.
Segundo o princípio da unirrecorribilidade, para cada
decisão somente é cabível a interposição de um único recurso.
Assim, interpostos pela parte dois embargos de declaração
contra o mesmo acórdão (nos 1023088-26.2019.8.26.0506/50000 e
1023088-26.2019.8.26.0506/50001), o conhecimento do segundo fica
prejudicado, em face da preclusão consumativa.
Nesse sentido o entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.”
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1.197.680/ES, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, j. 09.06.2011, DJe 24.06.2011);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PRECLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023088-26.2019.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33960
4
CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Opostos dois
embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão,
não se conhece do segundo recurso em face do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Embargos de
declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgRg no AREsp 137.040/PR, Rel. Min. CAMPOS MARQUES
Des. Convocado do TJ/PR, 5a Turma, j. 18.12.20132, DJe 01.02.2013).
À vista do exposto, não se conhece do presente recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.